Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PROVA. INSUFICIÊNCIA. INTERESSE. MENOR. PREVALÊNCIA. DEFESA. CERCEAMENTO. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. HIPÓTESES LEGAIS. RESTRITAS. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.
1. O Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo para resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório.
2. O julgamento antecipado do feito somente é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
3. Apelação do M.P.D.F.T. provida. Apelação de R.C.D.S. prejudicada.